Tribunal: TJDFT
Processo: 0709762-77.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CIVIL. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. RESGATE DO CRÉDITO A CRITÉRIO DO BENEFICIÁRIO, DE ACORDO COM AS NORMAS CONTRATUAIS. ELEIÇÃO PELO CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. OPÇÃO DA SEGURADORA: CRÉDITO NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA. EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE SE REAVER O CRÉDITO LANÇADO NO CARTÃO DE CRÉDITO DO BENEFICIÁRIO SERÁ ANALISADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Eis os fatos relevantes para o deslinde da controvérsia: (a) contratação de título de capitalização, por parte do requerente frente à requerida, desde 2014, com o pagamento mensal de R$ 123,55; (b) informação dos prepostos da requerida de que ele teria o montante de R$ 7.100,00 a ser resgatado; (c) solicitação de resgate para crédito em conta corrente; (d) disponibilização do valor, por parte da requerida, como crédito na fatura do cartão de crédito; (e) ajuizamento da presente ação para recebimento do valor em conta corrente e reparação extrapatrimonial; (f) sentença de parcial procedência do pedido (“restituição em favor do autor, do valor a título de capitalização, no importe de R$ 7.100,00”, mediante a posterior retirada do crédito de mesmo valor realizado na fatura do cartão).
II. Em seu recurso, a requerida alega ter a decisão, ora revista, desconsiderado a possibilidade de o requerente não possuir limite de crédito em sua fatura para efetuar o desconto, razão pela qual pede autorização para as seguintes medidas: “a) a seguradora busque o remanescente diretamente da conta-corrente do recorrido; b) a seguradora proceda com vários descontos até que seja abatido totalmente o valor pretendido; c) execute o valor não disponível no limite de crédito”.
III. Como se denota, resulta patente a inadimplência da parte requerida (deveria ter efetuado o crédito em conta corrente do beneficiário), de sorte que a matéria ora devolvida à Turma Recursal (possibilidade de o requerente não possuir limite de crédito em sua fatura para efetuar o desconto) circunscreve-se, ao fim e ao cabo, à eventual impossibilidade de não mais se reaver o valor creditado no cartão do beneficiário, no que poderia resultar num enriquecimento sem causa.
IV. No entanto, a mera possibilidade não legitima a modificação da sentença, senão a maior cautela, por parte do douto juízo originário, por ocasião documprimentodesentença, se preexistiria (ou não) dificuldades em se alcançar a quantia creditada no cartão. Para tanto, poderão ser determinadas as providências que assegurem a obtenção do resultado prático equivalente, sem prejuízo da multa e de eventual conversão em perdas e danos (CPC, artigos 497 a 500), a par de se evitar o enriquecimento sem causa (CC, artigo 884). Nesse toar, irreparável a sentença, ora revista.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, à míngua de contrarrazões (Lei n. 9.099/95, artigos 46 e 55).